Tribunal: STF
Processo: RHC 237936
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 856.843/ES, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato, por cinco vezes (art. 171 c/c art. 71 do Código Penal).



    Narra a denúncia (Doc. 4): 



    Consta dos autos do Inquérito Policial N° 0051215-23.2014.8.08.0035 e MPU N° 0046086-37.2014.8.08.0035 que servem de suporte ao oferecimento à presente Denúncia, que o ora Denunciado, no período compreendido entre Junho de 2013 a Dezembro de 2014, previamente intencionado em beneficiar-se financeira e patrimonialmente em prejuízo alheio, cometeu vários ilícitos patrimoniais e imobiliários, em desfavor da vítima Rosyni Martins Dias, objetivando auferir para si vantagens econômicas de procedência ilícita, conforme narrativa abaixo. 



    Afloram os autos que o Denunciado conheceu a médica Rosyni Martins Dias através de uma amiga de ambos, e percebendo que esta era solteira e auferia um bom soldo mensal, ardilosamente, arquitetou aplicar-lhe um golpe financeiro e patrimonial, e para tanto, simulou um grande interesse afetivo pela mesma, dissimulando amá-la, e em pouco mais de 02 meses, propôs-lhe casamento. 



    De forma perspicaz, visando não criar nenhuma desconfiança quanto à sua pessoa e a seu "forjado interesse", o Denunciado, dizia para a vítima, ser advogado, assessor e consultor jurídico de empresas no ES, propagando à mesma, bem como aos familiares e amigos desta, possuir alta influência na sociedade jurídica capixaba, tendo amizades com Juízes e Desembargadores do nosso Estado, passando-se ainda como pessoa influente na Maçonaria capixaba, dizendo ser Maçon, engabelando a vítima e a todos que a cercavam, quando propôs-lhe casamento, e já intencionado nos bens desta, a convenceu de que deveriam casar-se no regime de comunhão total de bens e que esta deveria comprar um apartamento de luxo para morarem, onde, a priori, para não levantar suspeita quanto ao seu saga interesse, cada qual arcaria com 50% do valor do imóvel. 



    […] 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para redimensionar a pena do recorrente ao patamar de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto (Doc. 8).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 65):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO AMOROSO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA. CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 181, INC. I, DO CP. CASAMENTO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA DESDE O INÍCIO DA EMPREITADA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os fatos narrados não podem ser considerados como iter criminis ou atos preparatórios do delito, mas sim como a prática efetiva de 5 estelionatos em momentos distintos, circunstância que se amolda ao instituto da continuidade delitiva.



    2. No mais, as instâncias ordinárias, a partir dos elementos fáticos e probatórios existentes nos autos, entenderam que estão preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. A inversão do julgado, de maneira a reconhecer crime único, demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que é inviável em habeas corpus



    3. A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP é uma circunstância legal que isenta o agente de pena, tendo em vista considerações de ordem político-criminal. A finalidade é manter a unidade familiar, levando-se em conta motivos de ordem utilitária, baseados na existência de laços familiares ou afetivos entre os envolvidos.



    4. Na hipótese, contudo, desde o início do relacionamento, a intenção do paciente, ora agravante, era ludibriar a vítima, mantendo-a em erro. O réu atuou com evidente má-fé, com o fim de obter vantagem patrimonial indevida, não havendo que se falar em escusa absolutória.



    5. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) não obstante a imputação de vários atos fraudulentos, ainda que estes fossem absurdamente admitidos como verdadeiros, o que se faz apenas para debate processual, estes constituiriam uma única conduta criminosa; e (b) considerando que o casamento entre as partes foi julgado em ação própria como ato perfeito e, ainda, que na hipótese em julgamento o delito de estelionato teria se consumado quando as partes já estavam casadas, inafastável a escusa absolutória expressamente prevista no art. 181, inciso I do CPB. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a existência de um único crime de estelionato, aplicando-se a escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do CPB. 



    É o relatório. Decido.



    A Corte Superior rechaçou o pedido de reconhecimento de crime único de estelionato, nos termos seguintes:



    Para o melhor deslinde da controvérsia, passo a descrever cada um dos estelionatos praticados pelo agravante: 



    i) o 1° estelionato ocorreu da decisão do paciente e vítima comprarem um apartamento para morarem juntos, antes do casamento (que ocorreu em 06/12/13) e com apenas 2 (dois) meses de relacionamento. Assim, em 30/09/2013, o casal assinou contrato de promessa de compra e venda de apartamento no valor de R$ 612.500,00, a ser quitado na proporção de 50% para cada um deles. A vítima quitou 55% do valor do imóvel antes de se casar. Ato contínuo, de modo ardil, o paciente fez com que a ofendida assinasse, sem perceber, um aditivo ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel, na data de 07/11/13, na qual ela foi excluída da condição de compradora do imóvel, ficando o réu como único e exclusivo promitente comprador. No dia 04/12/2013, o paciente convenceu a vítima a fazer um empréstimo, no valor de R$ 235.000.00 para quitação do restante do contrato de compra e venda;



    ii) o 2° estelionato ocorreu no dia 18/02/2014, quando o casal já havia se casado. O paciente levou a vítima ao Cartório, sob a falsa promessa de assinarem a Escritura Pública do Imóvel. Contudo, além da referida escritura, fez com que a vitima assinasse, sem perceber, uma Escritura Pública Declaratória, por meio da qual ela renunciava em caráter irrevogável e irretratável todos os direitos relativos ao referido imóvel;



    iii) o 3° estelionato, se consumou em 21/02/2014. O paciente levou a vítima para assinar nova escritura pública, cujo teor declarava que ela havia sido ressarcida por ele, dando quitação integral do valor pago pelo apartamento e renunciava ao direito de recebimento de quaisquer valores no futuro. O paciente manteve a vítima em erro, pois disse que havia erros de grafia nos documentos anteriormente assinados, quando na verdade a vitima estava assinando nova escritura pública;



    iv) o 4º estelionato configurou-se quando o paciente convenceu a vítima para que fizessem a declaração do imposto de renda juntos, utilizando-se dos serviços de um mesmo contador. Na declaração, foi informada a existência de dívida de R$ 200.000,00 da vítima com o paciente, fazendo menção, ainda, ao aditivo no qual ela renunciava quaisquer direitos relativos ao apartamento. Além disso, na declaração de Hudson, foi lançada a propriedade do imóvel, como aquisição exclusiva do mesmo, fazendo constar, ainda, cláusula de incomunicabilidade e reserva legal de bem de família;



    v) o 5º estelionato ocorreu quando utilizando-se de uma procuração outorgada pela vítima, sem o seu consentimento, por meio da qual o paciente ingressou com ação judicial visando a alteração do regime de comunhão de bens do casamento, a fim de fixar o regime de comunhão universal para separação dos bens.



    Não vejo, contudo, como afastar a continuidade delitiva e reconhecer como crime único os estelionatos aqui descritos. 



    Ora, os fatos narrados não podem ser considerados como iter criminis ou atos preparatórios do delito, mas sim como a prática efetiva de 5 estelionatos em momentos distintos - ainda que bem próximos no tempo -, circunstância que se amolda ao instituto da continuidade delitiva. 



    No mais, as instâncias ordinárias, a partir dos elementos fáticos e probatórios existentes nos autos, entenderam que estão preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. A inversão do julgado, de maneira a reconhecer crime único, demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que é inviável em habeas corpus. 



    […] 



    Demostrado, portanto, a prática efetiva de 5 estelionatos em momentos distintos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011).



    Por fim, busca a defesa a incidência do art. 181, I, do Código Penal, segundo o qual é isento de pena quem comete o crime de estelionato, entre outros, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. 



    A respeito da matéria, ensinou “BASILEU GARCIA: ‘A imunidade absoluta não ocorre se […] não contraído [casamento] de boa-fé por nenhum dos cônjuges; é aceitável a imunidade absoluta se ambos os cônjuges o tiverem contraído de boa-fé; e será admitida, ainda, se um dos cônjuges o tiver contraído de boa-fé, mas agora restrita a este a imunidade’ (Crimes patrimoniais entre cônjuges e parentes, p. 35).” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 23ed., Forense, 2023, p. 1003). 



    Nessas circunstâncias, a hipótese retratada nestes autos, realmente, não tem o condão de afastar o crime, tendo em vista que o Tribunal estadual enfatizou que, desde o início do relacionamento, a intenção do paciente, era ludibriar a vítima, mantendo-a em erro. O réu atuou com evidente má-fé, com o fim de obter vantagem patrimonial indevida, não havendo que se falar em escusa absolutória. Irrepreensível, portanto, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça: 



    A escusa absolutória é uma circunstância legal que isenta o agente de pena, tendo em vista considerações de ordem político-criminal. No caso, a finalidade é manter a unidade familiar, levando-se em conta motivos de ordem utilitária, baseados na existência de laços familiares ou afetivos entre os envolvidos. 



    Assim, nos crimes patrimoniais, não violentos e sem grave ameaça, os cônjuges, os ascendentes e os descendentes, entre si, ainda que cometam delitos, não são punidos. O crime – fato típico, antijurídico e culpável – está presente, tendo o legislador, contudo, optado em afastar a punibilidade de determinadas pessoas. 



    Sobre o tema, veja o que disse o Tribunal a quo ao repelir a pretensão defensiva (e-STJ fls. 351/353): 



    De acordo com todo o conjunto probatório formado nos autos, concluiu-se que, desde o princípio do relacionamento, o agente tinha a intenção de manter e vítima em erro, contraindo com ela o matrimônio, com o fim de passar para si o bem adquirido pelo esforço da então noiva. Reforça essa constatação o fato de que o agente possuía conhecimento jurídico, sendo pessoa formada na área e que, portanto, sabia das implicações benéficas do casamento para facilitar a impunidade de seus atos. Diante de tal conclusão, pergunto: poderia o réu, in casu, beneficiar-se de sua própria torpeza, ficando isento de pena na maior parte das fraudes praticadas contra a esposa? Tal desfecho jurídico é compatível com a boa-fé que deve permear até mesmo as relações sentimentais? Como dito, o casamento nada mais é que um negócio jurídico celebrado entre partes capazes, possuindo forma prescrita em lei e um objeto lícito. Sendo um negócio jurídico, não pode violar direitos fundamentais, condutas éticas, direito de terceiro. 



    [...] 



    A situação narrada nos autos evidencia um claro erro sobre a pessoa. A vítima acreditou que o acusado possuía certas características essenciais para a manutenção de um relacionamento amoroso e celebração de um casamento. Contudo, tais características essenciais estavam, em verdade, ausentes. 



    Além disso, o réu atuou com evidente má-fé, mantendo e vítima em erro com o fim de obter vantagem patrimonial indevida. Como corolário da má-fé, observa-se que a vontade da vítima restou viciada. 



    [...]



    A conclusão pela existência do estelionato e má-fé do acusado ao contrair o casamento com a ofendida está amplamente provada. […] certo é que o fato - existência de erro - pode ser levado em consideração na fundamentação deste voto como forma de afastar/derrogar a incidência do art. 181 do CP, sob pena de incorrermos em situação de verdadeira injustiça, bem como beneficiarmos o algoz que impôs intenso sofrimento à vítima. 



    […] 



    Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 



    […] 



    Nesse contexto, não é possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, porquanto seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 



    Sob essa perspectiva, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente